Tribunal: STF
Processo: Rcl 85339
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 37. RAZÕES RECURSAIS QUE APONTAM ATO RECLAMADO DIVERSO DAQUELE INICIALMENTE APONTADO NA INICIAL: IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO.